Tribunal: TJDFT
Processo: 0721036-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721036-27.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ACAPULCO RECORRIDO: DANIELA DIAS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na presente hipótese o condomínio credor pretende proceder à penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária como meio para a satisfação dos créditos alusivos aos encargos condominiais. 2. Nos termos do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, o credor fiduciário somente será responsável pelo adimplemento dos encargos condominiais a partir da sua imissão na posse do respectivo bem. Verificado que não ocorreu a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, fica afastada sua legitimidade para integrar o polo passivo da relação jurídica processual executiva. 3. Afastada a legitimidade do fiduciário, não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 12, §1o, da Lei 4.591/64, 422, 884, 885, 1.334, 1.336, 2.035, todos do Código Civil, e 323 do Código de Processo Civil, sustentando a natureza proter rem da dívida condominial, a possibilidade de penhorar os direitos do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária, e a preferência na satisfação do crédito, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrida. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12, §1o, da Lei 4.591/64, 1.334, e 1.336, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004